Tribunal: STJ
Processo: 5091568-63.2024.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086861 - MG(2025/0418613-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
RAPHAEL AUGUSTO SIQUEIRA DE ANDRADE - MG117088
MARCO TULIO PINTO DIAS - MG109139
LUCAS HENRIQUE SANTOS DE SA - MG180656
AGRAVADO
: M L PIRES SILVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME VICTORIO NIGRI PAULINO - MG114279
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPARTILHAMENTO
DE INFRAESTRUTURA (POSTES). RESOLUÇÃO CONJUNTA
N.
PREÇO DE REFERÊNCIA. CONTRATO
ANEEL/ANATEL
004/2014.
DE
ADESÃO.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 283/STF
INTERNO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica
O recurso
contra decisão monocrática que conheceu de agravo, conheceu em parte de
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em ação ordinária
ajuizada por empresa prestadora de serviços de telecomunicações visando à
revisão de contrato de compartilhamento de infraestrutura (postes), com
adoção do preço de referência previsto na Resolução Conjunta
n.
e restituição de valores pagos a maior.
ANATEL/ANEEL
004/2014
2.
. A decisão monocrática afastou alegada violação dos arts.
Fato relevante
489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
por entender que o acórdão de origem solucionou a lide com fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição, e deixou de conhecer das
demais teses recursais em razão da incidência da
, ao
Súmula 283/STF
fundamento de que não foi impugnada a premissa de que o contrato possui
caráter de adesão. No agravo interno, a agravante sustenta cabimento e
tempestividade do recurso, negativa de prestação jurisdicional, contradição
interna da decisão monocrática e omissão quanto a teses relativas ao regime
setorial de compartilhamento da Lei Geral de Telecomunicações, à autonomia
privada nos contratos empresariais e à impossibilidade de substituição
judicial do preço contratual pelo preço de referência.
3.
. Sentença de procedência para determinar a
Decisões anteriores
observância do preço de referência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL
n.
; acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a sentença e
004/2014
rejeitou embargos de declaração; decisão monocrática no Superior Tribunal
de Justiça que, ao apreciar agravo em recurso especial, conheceu em parte do
Documento eletrônico VDA57102227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f1836d6c-c7a9-4e02-a85d-4864f47053e6

recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a observância do preço
de referência e afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de
origem teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional, com violação
aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil, por suposta omissão e contradição na análise das teses
deduzidas pela parte, notadamente quanto à natureza do contrato (adesão) e
ao regime jurídico aplicável ao compartilhamento de infraestrutura e à
revisão do preço contratual.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se persistem, no recurso
especial, fundamentos autônomos do acórdão recorrido não impugnados nas
razões recursais – em especial a qualificação do ajuste como contrato de
adesão – de modo a justificar a incidência da
e a
Súmula 283/STF
consequente manutenção da decisão monocrática que deixou de conhecer de
parte das alegações da recorrente.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem examinou as questões relevantes submetidas à sua
apreciação, solucionando a controvérsia à luz da legislação aplicável e da
Resolução Conjunta
n.
com fundamentação
ANEEL/ANATEL
004/2014,
suficiente, o que afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional e a
suposta violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
7. A fundamentação central do acórdão recorrido, no sentido de que o
contrato de compartilhamento ostenta caráter de adesão e que, diante de
divergência entre as partes quanto ao valor a ser cobrado, deve prevalecer o
preço de referência previsto na Resolução Conjunta n.
não foi
004/2014,
especificamente impugnada nas razões do recurso especial, que se limitaram
a invocar a força obrigatória dos contratos e a autonomia da vontade, atraindo
a incidência da
.
Súmula 283/STF
8. O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já
apreciadas, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026 25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:53:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: f1836d6c-c7a9-4e02-a85d-4864f47053e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086861 - MG(2025/0418613-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS
: LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
RAPHAEL AUGUSTO SIQUEIRA DE ANDRADE - MG117088
MARCO TULIO PINTO DIAS - MG109139
LUCAS HENRIQUE SANTOS DE SA - MG180656
AGRAVADO
: M L PIRES SILVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME VICTORIO NIGRI PAULINO - MG114279
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPARTILHAMENTO
DE INFRAESTRUTURA (POSTES). RESOLUÇÃO CONJUNTA
N.
PREÇO DE REFERÊNCIA. CONTRATO
ANEEL/ANATEL
004/2014.
DE
ADESÃO.
ALEGADA
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 283/STF
INTERNO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica
O recurso
contra decisão monocrática que conheceu de agravo, conheceu em parte de
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em ação ordinária
ajuizada por empresa prestadora de serviços de telecomunicações visando à
revisão de contrato de compartilhamento de infraestrutura (postes), com
adoção do preço de referência previsto na Resolução Conjunta
n.
e restituição de valores pagos a maior.
ANATEL/ANEEL
004/2014
2.
. A decisão monocrática afastou alegada violação dos arts.
Fato relevante
489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
por entender que o acórdão de origem solucionou a lide com fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição, e deixou de conhecer das
demais teses recursais em razão da incidência da
, ao
Súmula 283/STF
fundamento de que não foi impugnada a premissa de que o contrato possui
Documento eletrônico VDA56734537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:30
Código de Controle do Documento: 2639f769-6b35-499e-bbf7-315dc3ee2d32

caráter de adesão. No agravo interno, a agravante sustenta cabimento e
tempestividade do recurso, negativa de prestação jurisdicional, contradição
interna da decisão monocrática e omissão quanto a teses relativas ao regime
setorial de compartilhamento da Lei Geral de Telecomunicações, à autonomia
privada nos contratos empresariais e à impossibilidade de substituição
judicial do preço contratual pelo preço de referência.
3.
. Sentença de procedência para determinar a
Decisões anteriores
observância do preço de referência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL
n.
; acórdão do Tribunal de Justiça que manteve a sentença e
004/2014
rejeitou embargos de declaração; decisão monocrática no Superior Tribunal
de Justiça que, ao apreciar agravo em recurso especial, conheceu em parte do
recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo a observância do preço
de referência e afastando a alegada negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de
origem teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional, com violação
aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil, por suposta omissão e contradição na análise das teses
deduzidas pela parte, notadamente quanto à natureza do contrato (adesão) e
ao regime jurídico aplicável ao compartilhamento de infraestrutura e à
revisão do preço contratual.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se persistem, no recurso
especial, fundamentos autônomos do acórdão recorrido não impugnados nas
razões recursais – em especial a qualificação do ajuste como contrato de
adesão – de modo a justificar a incidência da
e a
Súmula 283/STF
consequente manutenção da decisão monocrática que deixou de conhecer de
parte das alegações da recorrente.
III. Razões de decidir
6. O Tribunal de origem examinou as questões relevantes submetidas à sua
apreciação, solucionando a controvérsia à luz da legislação aplicável e da
Resolução Conjunta
n.
com fundamentação
ANEEL/ANATEL
004/2014,
suficiente, o que afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional e a
suposta violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
7. A fundamentação central do acórdão recorrido, no sentido de que o
contrato de compartilhamento ostenta caráter de adesão e que, diante de
divergência entre as partes quanto ao valor a ser cobrado, deve prevalecer o
preço de referência previsto na Resolução Conjunta n.
não foi
004/2014,
especificamente impugnada nas razões do recurso especial, que se limitaram
a invocar a força obrigatória dos contratos e a autonomia da vontade, atraindo
Documento eletrônico VDA56734537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:30
Código de Controle do Documento: 2639f769-6b35-499e-bbf7-315dc3ee2d32

a incidência da
.
Súmula 283/STF
8. O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já
apreciadas, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por CEMIG DISTRIBUICAO S.
A. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS assim ementado (fl.1674):

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA
–
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÃO
–
COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA -
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –
RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL E ANATEL N. –
PREÇO DE REFERÊNCIA – OBSERVÂNCIA.04/2014
RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos da Lei Geral de
Telecomunicações, deve ser assegurado às empresas de
telecomunicações o direito aos serviços de infraestrutura,
de forma não discriminatória e a preços e condições justas
e razoáveis. A ANEEL e a ANATEL editaram a Resolução
Conjunta no 004, de 16 de dezembro de 2014, para
estabelecer preço de referência do ponto de fixação a ser
utilizado nos processos de resolução de conflitos, para o
compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia
elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações.
Existindo divergência entre as partes contratantes em
relação ao valor a ser cobrado, deve ser observado, a
princípio, o preço de referência estabelecido na Resolução
da ANEEL sobretudo quando não é oposta004/2014,
justificativa idônea para a aplicação de preço diverso.
Entendimento diverso poderia tornar inócuas as previsões
legais e infralegais que buscam, justamente, assegurar a
isonomia entre as empresas de telecomunicação. "

Documento eletrônico VDA56734537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:30
Código de Controle do Documento: 2639f769-6b35-499e-bbf7-315dc3ee2d32

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1709).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, inicialmente, o
cadastramento de sua procuradora para fins de publicações, LOYANNA DE ANDRADE
MIRANDA MENEZES,
n. 111.202 (fl. 1846). Sustenta a tempestividade do
OAB/MG
agravo interno, com publicação da decisão agravada em
prazo de 15 dias e
19/03/2026,
termo final em
em razão da ausência de expediente forense regular em
14/04/2026,
e
nos termos do
II, da
e
01/04/2026, 02/04/2026 03/04/2026,
art. 62,
Lei n. 5.010/1966
do
o, IV, da Portaria
n.
transcrita na peça (fls. 1846; 1857-
art. 1
STJ/GDG
1.010/2025,
1858). Aponta o cabimento do agravo interno com base no
do Código
art. 1.021, caput,
de Processo Civil, cujo teor é “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado”, e no
do Regimento Interno do Superior
art. 259
Tribunal de Justiça, que dispõe ser cabível a interposição de agravo interno contra
decisão proferida por Ministro “para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a” (fls. 1848).
Aduz, ainda, que a decisão monocrática agravada estruturou-se em dois
fundamentos: (i) conheceu em parte o recurso especial para afastar a alegação de
violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, por entender que “a lide foi solucionada em conformidade ao que foi apresentado
em juízo”, que “o acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo
omissão ou contradição” e que a insurgência seria mero inconformismo; e (ii) não
conheceu das demais teses por incidência da
, sob o argumento de
Súmula n. 283/STF
que não teriam sido impugnados os exatos limites traçados pelo acórdão de origem
quanto à natureza adesiva do contrato (fl. 1848). Sustenta, outrossim, a satisfação da
dialeticidade recursal, com impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e da
art. 1.021,
(fl. 1849).
Súmula n. 182/STJ
No mérito, afirma negativa de prestação jurisdicional e contradição interna
na decisão monocrática. Argumenta que, ao rejeitar a violação aos artigos 489, § 1o, IV, e
1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, a decisão agravada afirmou
que “o Tribunal de origem deixou claro que não houve contrato de adesão” (e-STJ fl.
1839), porém transcreveu trecho do acórdão recorrido segundo o qual o contrato “ostenta
caráter de adesão, em relação ao qual a autora não aparenta possuir poder de ingerência”,
revelando contradição que compromete a conclusão de inexistência de omissão (fl.
1850). Assevera que a tese de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo
único, do Código de Processo Civil não se funda em ausência de menção formal a
dispositivos legais, mas na falta de enfrentamento de teses jurídicas relevantes, capazes
de infirmar a decisão de apelação (fls. 1850-1851). Especifica que o Tribunal de origem
teria deixado de se manifestar sobre: (i) a interpretação do regime setorial de
Documento eletrônico VDA56734537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:30
Código de Controle do Documento: 2639f769-6b35-499e-bbf7-315dc3ee2d32

compartilhamento de infraestrutura previsto na
(Lei Geral de
Lei n. 9.472/1997
Telecomunicações), que assegura condições isonômicas e preços justos e razoáveis, sem
imposição compulsória do preço de referência da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL
n.
; (ii) a incidência dos arts. 421,
e parágrafo único, e 421-A, caput e III,
004/2014
caput
do Código Civil, que, segundo a agravante, impedem revisão judicial ampla de contratos
empresariais sem demonstração de vício de consentimento, abusividade ou desequilíbrio
concreto; e (iii) a tese de que a simples divergência quanto ao valor contratual não
autoriza a substituição judicial do preço livremente pactuado pelo preço de referência (fl.
1851). Requer, com base nessas razões, o reconhecimento da negativa de prestação
jurisdicional e a cassação do acórdão dos embargos de declaração para que o Tribunal de
origem enfrente as teses omitidas (fls. 1852-1853).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls.1860-1864).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O recurso especial tem origem em ação ordinária proposta por empresa
prestadora de serviços de telecomunicações contra concessionária de energia elétrica,
visando à revisão do contrato de compartilhamento de infraestrutura (postes) para adoção
do preço de referência previsto na Resolução Conjunta n.

ANATEL/ANEEL 004/2014,
com restituição de valores pagos a maior, tendo o Tribunal de origem mantido a sentença
de procedência e, em embargos de declaração, rejeitado a alegação de omissões (fls.
1716-1720; 1731-1736).
No caso dos autos, não há falar em ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC,
uma vez que o Tribunal de origem deixou claro que não houve contrato de adesão, que
não houve desconsideração do princípio da intervenção mínima, mas proteção a uma das
partes, que não pôde compor o contrato. Veja-se:

No contrato vigente entre as partes, estabeleceu-se em
2023 o valor de R$10,41 por ponto de fixação utilizado, a
ser corrigido anualmente pelo IGP-DI. Referido preço
ultrapassa, e muito, o patamar de R$3,19 dimensionado
pela ANEEL e ANATEL (cf. Resolução no ),004/2014
ainda que considerada a correção monetária ao longo dos
anos. O contrato em análise ostenta caráter de adesão, em
relação ao qual a autora não aparenta possuir poder de
ingerência. Até porque, friso, a ré detém o monopólio da
infraestrutura necessária para o funcionamento das
atividades da autora. Nesse contexto, existindo divergência
Documento eletrônico VDA56734537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:30
Código de Controle do Documento: 2639f769-6b35-499e-bbf7-315dc3ee2d32

entre as partes contratantes em relação ao valor a ser
cobrado, impõe-se a observância do preço de referência
balizado na Resolução no sob pena de se004/2014,
tornarem inócuas as previsões legais e infralegais que
buscam, justamente, assegurar a isonomia entre as
empresas de telecomunicação. A propósito, acerca da força
normativa das regulamentações supramencionadas, o
Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no
sentido de que "a liberdade de contratar e o próprio
conteúdo do contrato entre as empresas, tendo por objeto o
compartilhamento de uso de infraestrutura, ficam limitados
pela regulação legal e infralegal, que estabelece obrigação
compulsória" ( Rel. Ministro Luis FelipeR Esp 1309158/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado em . (fl. 26/09/2017)
1679).

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade ao que
foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
No mérito, melhor sorte não o socorre.
O Tribunal de origem entendeu que, tratando-se de contrato realizado por
meio de adesão, e havendo divergência entre as partes em relação ao preço a ser pago,
deve prevalecer o preço de referência balizado na Resolução n. em nome da004/2014,
isonomia, conforme prevê a lei geral de telecomunicações. Por outro lado, veja-se que
toda a argumentação do recorrente para reformar o julgado baseia-se, em resumo, na
força dos contratos, bem como na livre pactuação e autonomia da vontade. Entretanto, o
Tribunal de origem parte de premissa fática absolutamente distinta: a de que se tratava de
contrato celebrado por meio de adesão. Assim, a fundamentação do julgado insere-se
exatamente na exceção à tese recursal, o que leva a concluir que a defesa da CEMIG
deixou de rebater os exatos limites traçados pelo órgão fracionário, limitando-se a
suscitar violação dos artigos citados e deixando de impugnar o fundamento do acórdão
recorrido no sentido de se tratar de contrato de adesão, o que atrai a incidência da
Súmula n. 283/STF : "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:34:30
Código de Controle do Documento: 2639f769-6b35-499e-bbf7-315dc3ee2d32

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.086.861 / MG
Número Registro: 2025/0418613-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242432862006 50915686320248130024
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
RAPHAEL AUGUSTO SIQUEIRA DE ANDRADE - MG117088
MARCO TULIO PINTO DIAS - MG109139
LUCAS HENRIQUE SANTOS DE SA - MG180656
AGRAVADO
: M L PIRES SILVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME VICTORIO NIGRI PAULINO - MG114279
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CEMIG DISTRIBUICAO S.A
ADVOGADOS : LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202
RAPHAEL AUGUSTO SIQUEIRA DE ANDRADE - MG117088
MARCO TULIO PINTO DIAS - MG109139
Documento eletrônico VDA57077618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 13b44024-b1ee-49a2-bd9d-9c111f5bfc93

LUCAS HENRIQUE SANTOS DE SA - MG180656
AGRAVADO
: M L PIRES SILVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME VICTORIO NIGRI PAULINO - MG114279
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:46:25
Código de Controle do Documento: 13b44024-b1ee-49a2-bd9d-9c111f5bfc93